Tribunal: TCU
Processo: 010.643/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 5769/2024-TCU-Primeira Câmara , por nulidade procedimental, com fundamento no art. 174 do Regimente Interno desta Corte de Contas, determinando o retorno dos presentes autos ao relator para nova deliberação de mérito, na forma regimental, e dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada.